Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710462-80.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA SÁ RIBEIRO, MARIA HELOISA PEREIRA, MARIA HONORATA DA ANUNCIAÇÃO, MARIA HONORATO DA SILVA, MARIA IDEZUITE JANUÁRIA DE LIMA, MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, MARIA INÊS PEREIRA DE SANTANA, MARIA IRACEMA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54481744, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário manejados por MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 60952891 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2078485/PE, REsp 2078989/PE, REsp 2078993/PE e REsp 2079113/PE (Tema 1.253), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de o substituído processual propor execução individual de sentença coletiva quando, anteriormente, a mesma sentença foi objeto de execução coletiva por parte do substituto processual, extinta em virtude de prescrição intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão do caso concreto diz respeito à prescrição de execução individual de sentença coletiva por inércia dos substituídos e do substituto processual e não de execução coletiva anteriormente extinta em virtude da prescrição intercorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade (ID 54481744), submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Consigno haver agravo em recurso extraordinário pendente de análise pela Corte Suprema (ID 55764054). Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014